Tribunal: STJ
Processo: 5003120-02.2023.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817902 - MG(2024/0460720-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB
MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: CASTOR AMARAL FILHO - MG041535
LEONARDO COELHO DO AMARAL - MG062602
CYNTHIA COELHO DO AMARAL - MG134717
AGRAVADO
: GISELLY SILVA MALTA RIBEIRO
AGRAVADO
: SABRINA SILVA MALTA TOLEDO
AGRAVADO
: VALMIRA SILVEIRA SILVA MALTA
AGRAVADO
: VLADIMIR SILVA MALTA
ADVOGADOS
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LEONARDO CRISTIAN DA SILVA PEREIRA - MG148310
GABRIELA CAUMO - MG142865
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRIBUNAL LOCAL.
CONCLUSÃO PELO DEVER DE COBERTURA E PELA CONFIGURAÇÃO DE
DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
NEGATIVA DE COBERTURA. OFENSA A DIREITO
SÚMULA 7/STJ.
DA PERSONALIDADE.

LIGADAS A ATO
SÚMULA 83/STJ. ÓRTESES/PRÓTESES
CIRÚRGICO. DEVER DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser confirmada a aplicação da
pela decisão que negou
Súmula 7/STJ
provimento ao agravo em recurso especial, diante da constatação de que o Tribunal de
origem, ao reputar devida a cobertura pretendida e configurado o dano moral,
considerou as provas presentes nos autos, e de que a avaliação das razões do recurso
especial não prescindiria de reexame fático-probatório.
2. Estando o acórdão de origem em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral se configura quando há lesão
relevante a direito da personalidade, não há como afastar a incidência da

Súmula 83/STJ.
3. Esta Corte se posiciona no sentido de que há dever de custeio de órteses e próteses
necessárias à realização de procedimentos cobertos pelo plano de saúde, ainda que
não adaptado à

Lei 9.656/1998.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Documento eletrônico VDA56110362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 91990905-0f64-4b0e-868a-13d7dfa0c3f5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 91990905-0f64-4b0e-868a-13d7dfa0c3f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817902 - MG(2024/0460720-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB
MEDICO LTDA
ADVOGADOS
: CASTOR AMARAL FILHO - MG041535
LEONARDO COELHO DO AMARAL - MG062602
CYNTHIA COELHO DO AMARAL - MG134717
AGRAVADO
: GISELLY SILVA MALTA RIBEIRO
AGRAVADO
: SABRINA SILVA MALTA TOLEDO
AGRAVADO
: VALMIRA SILVEIRA SILVA MALTA
AGRAVADO
: VLADIMIR SILVA MALTA
ADVOGADOS
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LEONARDO CRISTIAN DA SILVA PEREIRA - MG148310
GABRIELA CAUMO - MG142865
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRIBUNAL LOCAL.
CONCLUSÃO PELO DEVER DE COBERTURA E PELA CONFIGURAÇÃO DE
DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
NEGATIVA DE COBERTURA. OFENSA A DIREITO
SÚMULA 7/STJ.
DA PERSONALIDADE.

LIGADAS A ATO
SÚMULA 83/STJ. ÓRTESES/PRÓTESES
CIRÚRGICO. DEVER DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser confirmada a aplicação da
pela decisão que negou
Súmula 7/STJ
provimento ao agravo em recurso especial, diante da constatação de que o Tribunal de
origem, ao reputar devida a cobertura pretendida e configurado o dano moral,
considerou as provas presentes nos autos, e de que a avaliação das razões do recurso
especial não prescindiria de reexame fático-probatório.
2. Estando o acórdão de origem em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral se configura quando há lesão
relevante a direito da personalidade, não há como afastar a incidência da

Súmula 83/STJ.
3. Esta Corte se posiciona no sentido de que há dever de custeio de órteses e próteses
necessárias à realização de procedimentos cobertos pelo plano de saúde, ainda que
não adaptado à

Lei 9.656/1998.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED GOVERNADOR
VALADARES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão
singular em que neguei provimento ao agravo em recurso especial, pelos seguintes
fundamentos: a) incidência da
em razão da necessidade de reexame
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55761596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 05ec9447-1329-46ef-a8e4-067176506658

fático-probatório, especialmente quanto à oferta de adaptação do plano de saúde à
e à configuração do dano moral; b) aplicação da
por
Lei 9.656/1998
Súmula 83/STJ,
estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que o dano moral se configura quando da negativa de cobertura decorre
lesão a direito da personalidade; c) o entendimento do STJ é no sentido da existência
de dever de cobertura de órteses e próteses necessárias à realização de
procedimentos cobertos pelo plano de saúde, ainda que não adaptado à Lei 9.656/1998
(fls. 430-434).
Nas razões do agravo interno (fls. 441-448), a agravante alega, em síntese,
que não há necessidade de reexame de fatos ou provas, pois seria incontroverso o
envio de oferta de migração do plano ao endereço do beneficiário, apenas não tendo
havido recebimento pessoal pelo usuário, de modo que foi regular a negativa de
cobertura. Sustenta que não se trata de hipótese de dano moral
sendo
in re ipsa,

necessária demonstração de agravamento real da saúde psíquica ou física, o que não
teria sido comprovado nos autos. Argumenta que não incide a
porque
Súmula 83/STJ,
a discussão sobre o cabimento ou não de dano moral presumido em caso de negativa
de cobertura assistencial permanece em aberto, em razão da afetação do Tema
Repetitivo 1365.
Na impugnação ao agravo interno (fls. 453-457), a parte agravada
alega que: a revisão pretendida demanda revolvimento de provas, o que atrai a
o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Súmula 7/STJ;
STJ, aplicando-se a
e há documento médico indicando risco de morte
Súmula 83/STJ;
súbita, corroborando a conclusão pelo abalo psíquico. Pede a aplicação de multa por
litigância de má-fé, em razão do intuito protelatório do agravo.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por Waldir Soares Malta contra Unimed
Governador Valadares – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., objetivando compelir a
ré a autorizar os procedimentos cirúrgicos indicados pelos médicos, com fornecimento
de próteses e órteses, e a compensar os danos morais decorrentes da negativa de
cobertura. Requereu o deferimento de tutela de urgência, para que fosse desde logo
determinado o custeio dos procedimentos, a ser tornada definitiva ao final, e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 1-21).
Na sentença, o juiz confirmou a tutela de urgência, com reconhecimento de
perda de objeto do pedido de condenação da ré a custear o tratamento, em razão do
falecimento do autor originário, e condenou a operadora de plano de saúde ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(fls. 219-224).
Documento eletrônico VDA55761596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 05ec9447-1329-46ef-a8e4-067176506658

O Tribunal local negou provimento à apelação da Unimed (fls. 309-323).
A decisão objeto deste agravo interno negou provimento ao agravo em
recurso especial, por entender que: a análise das razões de recurso especial,
especialmente quanto ao cumprimento do dever de ofertar a adaptação do plano de
saúde à
e à configuração do dano moral, esbarra na
o
Lei 9.656/1998
Súmula 7/STJ;
posicionamento do Tribunal local sobre o dano moral está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte; o STJ entende que o plano de saúde tem dever de custear
órteses e próteses necessárias à realização de procedimentos cobertos pelo plano de
saúde, mesmo no caso dos planos não adaptados à Lei 9.656/1998.
O recorrente, ao impugnar tal decisão, sustenta ser incontroverso o fato de
que houve notificação do usuário do plano de saúde, facultando a adaptação do plano à
que a negativa de cobertura foi lícita e que não há que se falar em
Lei n. 9.656/1998,
danos morais, porque não se trata de hipótese de danos morais
e não
in re ipsa
haveria prova do agravamento do estado de saúde do usuário de seus serviços.
Como registrado na decisão agravada, constou do acórdão recorrido que: a
ré não comprovou ter facultado ao autor a adaptação do plano de saúde à
e, em razão dessa falha, tinha obrigação de fornecer órteses e
Lei 9.656/1998,
próteses necessárias à realização dos procedimentos cobertos pelo plano de saúde
contratado pelo autor originário; da negativa de cobertura do tratamento prescrito
resultaram para o paciente "grande apreensão e alteração anímica", com a
consequente lesão a direitos da personalidade (fls. 315-321). O Tribunal de origem não
reconheceu - diversamente do que sustenta a agravante - que teria ficado
incontroverso o envio de notificação para o usuário do plano de saúde, facultando-lhe a
adaptação do plano à Lei

9.656/1998.
Assim, não há como afastar a constatação de que a revisão das conclusões
do acórdão recorrido demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-
probatório contido nos autos, o que atrai o óbice da

Súmula 7/STJ.
Além disso, conforme também destacado às fls. 431-432, o entendimento do
Tribunal de segundo grau está em conformidade com o desta Corte, a justificar a
aplicação da
pois o Superior Tribunal de Justiça se posiciona
Súmula 83/STJ,
firmemente no sentido de que se configura dano moral se da negativa de cobertura de
tratamento pelo plano de saúde decorre lesão a direito da personalidade:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME
PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. EXAME PET-CT. ROL DA ANS.
DESIMPORTÂNCIA.
DEVER
DE
CUSTEIO.
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
STJ
SOBRE
O
TEMA.
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 2. Existência
de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em
Documento eletrônico VDA55761596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 05ec9447-1329-46ef-a8e4-067176506658

que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao
usuário de plano de saúde um grau de sofrimento
que extrapola
físico/psíquico
aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da
personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o
direito à reparação. Inviabilidade de reexame da conclusão alcançada pelo
Tribunal local quanto ao ponto em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(...)
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.899.934/PE,
em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. DEMORA EM
AUTORIZAR A COLOCAÇÃO DE "STENT". DANOS MORAIS CONFIGURADOS
NA ORIGEM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ 1.
Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos
casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar
impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento psíquico que extrapola
aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da
personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o
direito à reparação. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e
).
7/STJ
Agravo interno improvido (AgInt no relator Ministro Humberto AR Esp n.
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2.146.824/RJ,
27/11/2023,
30/11/2023.
)

Vale mais uma vez ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal é no
sentido de que há dever de custeio, pela operadora, de órteses e próteses necessárias
à realização de procedimentos cobertos pelo plano de saúde, ainda que não adaptado
à

Lei 9.656/1998:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESES E ÓRTESES LIGADAS
A
PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS.
CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À E NÃO ADAPTADO. TEMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
LEI No 9.656/1998
123/STF.
INCIDÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa
data, firmou-se no sentido de considerar abusiva, com base no Código de Defesa
do Consumidor, a cláusula restritiva em plano de saúde - ainda que não adaptado,
ou seja, contrato antigo anterior à - que exclui o custeio de prótese, órtese ou
material diretamente vinculado ao procedimento cirúrgico a que
Lei no 9656/1998
se submete o consumidor, sendo irrelevante, para tal fim, tratar-se de material
nacional ou importado. 4. Recurso especial conhecido e não provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.120.189/SP,
julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MATERIAL
INDISPENSÁVEL
AO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE.
CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656 /1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULAS
N. 5, 7 E 83 DO STJ. DANOS MORAIS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui o
SÚMULA 83/STJ.
entendimento de ser abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de
Documento eletrônico VDA55761596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 05ec9447-1329-46ef-a8e4-067176506658

saúde o custeio de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso
da cirurgia necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado. 2.
Embora não se admita a retroatividade da para alcançar os Lei n. 9.656/1998
contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor,
caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35
da
, a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica
Lei n. 9.656/1998)
do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. "Embora o mero
inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é
reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa
de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica
e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da
seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a
saúde debilitada" (
Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.421.512/MG,
Terceira Turma, DJe
.
30/5/2014)
4. No caso, o acórdão está alinhado ao entendimento desta Corte sobre a matéria (
, sendo inviável alterar a solução adotada na origem, pois
Súmula n. 83/STJ)
o acolhimento da pretensão recursal, no caso, exigiria reexame de provas e
cláusulas contatuais, o que não se admite no recurso sob exame (Súmulas n. 5 e 7
do STJ).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
14/12/2023.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
ANTERIOR
À
INCIDÊNCIA
DO
CDC. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA
LEI N. 9.656/1998.
DE ATENDIMENTO INDEVIDA. REEXAME DE
SÚMULA N. 608/STJ.
CONTEÚDO FÁTICO- PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da recusa de custeio de prótese necessária ao ato
cirúrgico, com base em contrato anterior à o STJ tem decidido que, "Embora as
disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os
Lei n. 9.656/1998,
planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir
contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel
regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de
Defesa do Consumidor. [...] Ainda que admitida a possibilidade de previsão de
cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque,
permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato
de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao
melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou
de internação hospitalar" (AgRg no Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA,
julgado em
DJe de
).
AREsp n. 800.635/SP,
17/11/2016,,
25/11/2016
2. Com efeito, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SÚMULA
608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em DJe
. (...) (AgInt no R Esp n.
17/04/2018)
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
1.986.758/SP,
DJe de
12/12/2022,
15/12/2022)

Por fim, ressalto que a simples ausência dos requisitos que permitiriam o
conhecimento do recurso ou seu não provimento não enseja a automática condenação
na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC e que, no caso, não há evidência de que a parte
agravante haja atuado em contrariedade à boa-fé processual ou cometido outra falha
grave que justifique a imposição da penalidade.
Documento eletrônico VDA55761596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 05ec9447-1329-46ef-a8e4-067176506658

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:07
Código de Controle do Documento: 05ec9447-1329-46ef-a8e4-067176506658

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.902 / MG
Número Registro: 2024/0460720-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241472992003 50031200220238130105
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO
LTDA
ADVOGADOS : CASTOR AMARAL FILHO - MG041535
LEONARDO COELHO DO AMARAL - MG062602
CYNTHIA COELHO DO AMARAL - MG134717
AGRAVADO
: GISELLY SILVA MALTA RIBEIRO
AGRAVADO
: SABRINA SILVA MALTA TOLEDO
AGRAVADO
: VALMIRA SILVEIRA SILVA MALTA
AGRAVADO
: VLADIMIR SILVA MALTA
ADVOGADOS : ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LEONARDO CRISTIAN DA SILVA PEREIRA - MG148310
GABRIELA CAUMO - MG142865
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO
LTDA
Documento eletrônico VDA56086813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:15
Código de Controle do Documento: 5e8a8cc8-41b9-412d-8bb1-48c9de4b1a39

ADVOGADOS : CASTOR AMARAL FILHO - MG041535
LEONARDO COELHO DO AMARAL - MG062602
CYNTHIA COELHO DO AMARAL - MG134717
AGRAVADO
: GISELLY SILVA MALTA RIBEIRO
AGRAVADO
: SABRINA SILVA MALTA TOLEDO
AGRAVADO
: VALMIRA SILVEIRA SILVA MALTA
AGRAVADO
: VLADIMIR SILVA MALTA
ADVOGADOS : ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LEONARDO CRISTIAN DA SILVA PEREIRA - MG148310
GABRIELA CAUMO - MG142865
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:15
Código de Controle do Documento: 5e8a8cc8-41b9-412d-8bb1-48c9de4b1a39